Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-27.2020.8.11.0025
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001261-27.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), C.C. CAMPOS - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 17.582.504/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC N. 1001261-27.2020.8.11.0025

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APELADO: C.C. CAMPOS - INDUSTRIA E COMERCIO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, II DO CPC – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS DA PARTE AUTORA – DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante o curso do lapso prescricional, o que não se verifica quando a parte diligencia continuamente para localizar o réu.

2. Nos termos da Súmula 106 do STJ, "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

3. Demonstrado nos autos que a parte autora adotou as providências necessárias para viabilizar a citação do réu, não se pode reconhecer a prescrição intercorrente ou direta quando a demora na citação decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade.

4. Recurso provido para afastar a prescrição.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Juína-MT que, na
Ação Monitória no 1001261-27.2020.8.11.0025
interposta em face de
C. C. CAMPOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EPP,
reconheceu a
prescrição
e
julgou extinta
a ação com resolução de mérito, nos termos do artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil e art. 487, inciso II, do mesmo Código. Sem custas e honorários.

Em síntese, sustenta a apelante que não ocorreu a prescrição, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário objeto da execução foi emitida em 02/08/2018, com alteração de limite em 15/07/2019, e a ação foi distribuída em 24/07/2020, dentro do prazo prescricional de 3 anos.

Argumenta ainda que não houve prescrição intercorrente, pois não permaneceu inerte, tendo atendido prontamente a todos os atos e intimações durante todo o processo. Alega que a não efetivação da citação decorreu de morosidade do Judiciário e dificuldades operacionais, e não de desídia da exequente, apresentando cronologia detalhada das diligências realizadas.

Invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, ressaltando que, ainda que se imponha ao credor o dever de localizar o devedor, de modo a permitir a adequada formação da relação processual, é preciso que haja cooperação entre os sujeitos processuais, tal como prevê o art. 6° do Código de Processo Civil.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento do feito.

Ausente as contrarrazões recursais, vez que não perfectibilizada angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Ação Monitória
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra
C. C. CAMPOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EPP
, tendo como objeto a cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito, cujo débito atualizado perfazia R$ 19.641,85 (dezenove mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

A relação jurídica entre as partes teve início em 02 de agosto de 2018, quando a empresa requerida aderiu ao Cartão Sicredi VISA EMPRESARIAL no 4960-0005, conforme proposta de adesão anexada aos autos. Posteriormente, em 15 de julho de 2019, houve alteração do limite de crédito para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme termo de alteração de limite devidamente assinado. Contudo, a parte requerida deixou de honrar com as faturas do cartão de crédito, motivando o ajuizamento da ação monitória.

Distribuída a ação em 24 de julho de 2020, em 04 de agosto de 2020, o juízo recebeu a petição inicial (ID 308240377), determinando a expedição de mandado de citação, iniciando-se uma longa e infrutífera jornada para localizar a parte requerida e efetivar sua citação.

A primeira tentativa de citação ocorreu em março de 2021, quando o oficial de justiça certificou que não foi possível dar cumprimento ao mandado por não constar o número de telefone para contato com o citando (ID 308240379).

Em outubro de 2021, nova tentativa foi realizada, mas o oficial de justiça alegou não ter tempo hábil devido à alta demanda de mandados a serem cumpridos. Em junho de 2022, outra tentativa restou infrutífera porque o oficial de justiça designado para o cumprimento do mandado havia se aposentado (ID 308240383).

Em setembro de 2022, o oficial de justiça certificou que percorreu toda a extensão da Avenida Nove de Maio, endereço indicado na inicial, mas não encontrou o número informado, e os comerciantes locais sequer conheciam a empresa requerida (ID 308240385). Diante disso, em janeiro de 2023, a parte autora indicou novo endereço para citação, desta vez na cidade de Cuiabá-MT.

Contudo, em setembro de 2023, a diligência também resultou negativa, pois a síndica do condomínio informou que a empresa requerida ou seu representante eram desconhecidos no local (ID 308240391).

Persistindo em suas tentativas, a parte autora requereu a citação por meio eletrônico em setembro de 2023, fornecendo um número de telefone/WhatsApp. Novamente, as tentativas foram infrutíferas, com os oficiais de justiça relatando acúmulo de mandados, falta de efetivo e impossibilidade de contato telefônico com a parte requerida (ID 308240850).

Em março de 2024, a parte autora requereu a realização de pesquisas de endereço através dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, o que foi deferido pelo juízo em junho de 2024. Após as pesquisas não revelarem novos endereços, a parte autora requereu a citação por edital em setembro de 2024, argumentando que a parte requerida encontrava-se em local incerto e não sabido (ID 308240866.

Diante do tempo decorrido sem a efetivação da citação, o juízo determinou, em outubro de 2024, que a parte autora se manifestasse sobre eventual prescrição intercorrente. Em fevereiro de 2025, a parte autora apresentou manifestação alegando a inocorrência de prescrição.

Não obstante os argumentos apresentados, o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição e julgou extinta a ação monitória com resolução de mérito, nos termos do artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil e art. 487, inciso II, do mesmo Código, sob argumento de que, apesar das tentativas de localização da parte devedora, a citação não foi efetivada no prazo de cinco anos, e que os impulsos processuais apresentados pela parte autora não demonstraram um esforço concreto e diligente voltado à efetiva citação.

Irresignada, a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT recorreu.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso concreto, considerando que a ação monitória foi ajuizada em 24/07/2020 e, apesar das diversas tentativas, a citação da empresa requerida não foi efetivada até o presente momento.

De início, cumpre destacar que a ação monitória foi ajuizada dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, considerando que a Cédula de Crédito Bancário foi emitida em 02/08/2018, com alteração de limite em 15/07/2019, e a ação foi distribuída em 24/07/2020.

A prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Nesse sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

A título de esclarecimento,

a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Todavia
"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o despacho que ordena a citação não constitui causa interruptiva do prazo prescricional se o autor não promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada [...]"
(STJ,
AgInt no AREsp n. 1.212.282/MG
, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12-6-2018).

Desta forma, ao se atentar para as providências descritas nos autos, é possível perceber que a Cédula de Crédito Bancário foi emitida em 02/08/2018, com alteração de limite em 15/07/2019, e a ação foi distribuída em 24/07/2020, portanto, dentro do prazo prescricional
quinquenal
, não havendo que se falar em
prescrição da pretensão executória
.

Não há que se falar, inclusive,
em prescrição direta,
porque ao se atentar para as providências descritas acima, é possível perceber que a instituição apelante sempre se manteve diligente a fim de garantir a citação da empresa apelada, conforme se depreende da cronologia dos atos processuais descrito acima.

As tentativas frustradas de citação decorreram de circunstâncias alheias à vontade da parte autora, relacionadas ao mecanismo da justiça, como a dificuldade de localização do réu e as limitações operacionais relatadas pelos próprios oficiais de justiça.

Nesse contexto, aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, e falta de boa-fé da apelada que não informou mudança de seu endereço, não há, portanto, como imputar ao apelante a culpa pela demora na citação, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA,
DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. CORRETO IMPULSO DO FEITO. DEMORA DO ATO CITATÓRIO QUE DECORREU DE RAZÕES INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA AFASTADA. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ). SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 00081010420108240011, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 26/01/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - TAXAS DE CONDOMÍNIO -
PRESCRIÇÃO DIRETA
- PRAZO QUINQUENAL - AUSÊNCIA - CITAÇÃO VÁLIDA - DEMORA INERENTE AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - Conforme entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplica-se às cobranças de taxas de condomínio a regra da prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do Código Civil - A prescrição intercorrente deve ser reconhecida se a parte deixar de promover os atos processuais por período superior ao prazo prescricional, não se aplicando no caso concreto - Se a citação da parte adversa não ocorreu por questões inerentes à máquina judiciária, incabível o reconhecimento prescrição direta. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ) - Incabível a condenação às penas por litigância de má-fé, quando não comprovada a prática de alguma das condutas estabelecidas no art. 80 do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000221783996001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

No caso em análise, não se verifica a inércia da parte autora, mas sim a dificuldade de localização da parte ré, que aparentemente se esquiva da citação. Ademais, os próprios oficiais de justiça relataram dificuldades operacionais, como acúmulo de mandados e falta de efetivo, o que evidencia que a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Nesse cenário, reconhecer a prescrição intercorrente seria premiar a parte ré que se esquiva da citação, em detrimento da parte autora que diligencia continuamente para a efetivação do ato citatório, o que não se coaduna com os princípios da boa-fé processual e da cooperação.

Ademais, o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto contraria o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4o do CPC, segundo o qual "
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa".

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição reconhecida e determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025